Tribunal: TJSP
Processo: 2098038-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ADI julgada parcialmente procedente. Cargos em comissão tidos por inconstitucionais, com reconhecimento de fraude processual pela edição de lei nova promulgada somente para protelar a situação dos servidores, ausente modulação. Embargos de declaração opostos pelo Prefeito Municipal visando à infringência do julgado. Provimento parcial para modular os efeitos da decisão por noventa dias,

Ementa:
ADI julgada parcialmente procedente. Cargos em comissão tidos por inconstitucionais, com reconhecimento de fraude processual pela edição de lei nova promulgada somente para protelar a situação dos servidores, ausente modulação. Embargos de declaração opostos pelo Prefeito Municipal visando à infringência do julgado. Provimento parcial para modular os efeitos da decisão por noventa dias, em razão dos inúmeros cargos em comissão atingidos e para declarar expressamente a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos servidores, mantido no mais o acórdão, inexistentes omissões a serem supridas. Embargos parcialmente acolhidos.